Tribunal: TJBA
Processo: 0007675-95.2009.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007675-95.2009.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUTANTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA Advogado(s): A6 Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame: Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, proposta em 2008, para cobrança de crédito tributário de ICMS referente aos exercícios de 1999 a 2007. A sentença reconheceu de ofício a prescrição, da inércia processual do Exequente e ausência de despacho de citação. Há incidência da prescrição sobre os créditos tributários relativos aos exercícios de 1999 a 2007, considerando a ausência de impulso oficial e de ato que interrompa a contagem do prazo prescricional. A prescrição direta incide sobre os créditos tributários dos anos de 1999 a 2007, visto que interposta a ação em 2008, não houve ato ensejador da suspensão da contagem do prazo prescricional. . Apelação desprovida. Sentença mantida ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0007675-95.2009.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada, MUTANTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões. Salvador, de de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador (a) de Justiça